Tribunal: STF
Processo: RE 1476369
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 11, p. 1): 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO TJPB 2008. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA CLASSIFICADA EM 68º LUGAR. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. ÁREA JUDICIÁRIA. 6ª REGIÃO. 26 CANDIDATOS FORAM CONVOCADOS INICIALMENTE NO ANO DE 2009. APÓS O ADVENTO DA LEI Nº 9.703/2010 E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 096/2010, FORAM CRIADAS 50 VAGAS NOVAS PARA O CARGO EM QUESTÃO, DEVENDO SER COMPUTADAS A PARTIR DA 27ª POSIÇÃO. PREVISÃO EM EDITAL DE QUE O CADASTRO DE RESERVA ABRANGE AS VAGAS QUE VIEREM A SER CRIADAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRECEDENTES DO STF E STJ FAVORÁVEIS À AUTORA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 13):



    “No caso em tela, em que pese o entendimento sufragado pelo v. acórdão questionado, data venia, merece integral reforma a decisão, uma vez que, ao contrário do que asseverado pela recorrida na exordial, não há que se falar em direito subjetivo ao prosseguimento no certame, uma vez que é dominante e pacífica a diretriz jurisprudencial no sentido de que a aprovação em concurso público fora das vagas previstas gera apenas expectativa de direito, cabendo à Administração Pública avaliar a oportunidade e conveniência da nomeação.”



    O Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador de origem para reexame e possível retratação em face do Tema 784 (RE-RG 837.311). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 20, p. 13-14):



    “Vê-se, assim, que a regra geral é de que o candidato inscrito em cadastro de reserva possui mera expectativa à nomeação, mas, no caso concreto, a Autora passa a ter direito adquirido, porque consta no edital que o cadastro de reserva inclui “as vagas que surgirem ou forem criadas no prazo de validade do concurso”. 



    A conclusão que se pode tirar desse conjunto de precedentes, é a de que o cadastro de reservas não é causa excludente do direito da Autora, porque foram criadas vagas, por lei. 



    Se o próprio edital tinha previsão de preenchimento de vagas futuras, surgidas de diversas hipóteses de vacância como morte, exoneração, demissão, aposentadoria, etc. - e de criação por lei, a Administração se vinculou ao ato administrativo que fez publicar, não podendo se desvincular dessa obrigação, alegando que se tratava de concurso para cadastro de reservas. 



    A discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação.



    Ora, no caso concreto, não se trata de Resolução, mas de lei complementar que criou cargos e de regra editalícia que previa o direito à nomeação dos candidatos classificados no cadastro de reserva em caso de criação de vagas. Portanto, resta demonstrado que não há espaço para discricionariedade administrativa. 



    Não se pode esquecer que milhares de candidatos se inscreveram nessa perspectiva de vagas, pagaram inscrição que gerou receita para o Tribunal de Justiça, e aceitar a tese de que jamais haveria vagas, pelos motivos indicados pelo Promovido, é dizer que tudo foi um engodo, e tenho absoluta certeza que não foi essa a intenção do certame.”



    Após o juízo negativo de retratação, a Presidência do TJ/PB admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se depreende dos fundamentos, tanto da ementa do acórdão recorrido quanto do acórdão da não retratação, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, além da análise de cláusulas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VAGAS SURGIDAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Juízo de origem analisou a causa à luz do acervo fático-probatório constante dos autos e das normas previstas no edital do certame, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de provas e cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Não se aplica o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 837.311-RG - Tema 784 da Repercussão Geral-, tendo em vista que, na presente hipótese, consta previsão expressa no edital do certame no sentido de que ‘o concurso tinha a finalidade de prover os cargos vagos e aqueles que viessem a vagar ou que fossem criados ao longo do prazo de validade do certame’ (fl. 7, Doc. 9) - situação distinta da enfrentada no referido precedente paradigma. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.420.898-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26.5.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. DIREITO À NOMEAÇÃO DECORRENTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONCURSO. PREVISÃO NO EDITAL. SÚMULA 454/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Para dissentir do acórdão recorrido seria necessária a reanálise das cláusulas editalícias, procedimento vedado neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 454/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.280.737-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não destoa do que decidido por esta Corte quando do julgamento do RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016, Tema 784. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo dos candidatos à nomeação, no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (RE 1.061.966-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18.8.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente